Tribunal: TJMT
Processo: 1027451-88.2023.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027451-88.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CICERO JOHN RODRIGUES DA SILVA - CPF: 051.439.291-64 (APELANTE), RICHARDSON MARCELO FREDDO - CPF: 047.352.069-90 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
-
SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA – MANUTENÇÃO NO
“
PADRÃO”

-
QUESTÃO RESOLVIDA - DEMORA EXCESSIVA PARA PROVIDENCIAR O RESTABELECIMENTO
– ARTIGO 362, IV,
DA RESOLUÇÃO NORMATIVA DA ANEEL N. 1.000/2021
– FALHA DA CONCESSIONÁRIA – ATO ILÍCITO – DEVER DE REPARAR
–

ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DO JULGADO
–
RECURSO PROVIDO.

A demora excessiva para o restabelecimento do serviço essencial à dignidade da pessoa humana gera dano moral.

A reparação tem de ser fixada em valor que atenda às funções punitiva, pedagógica e compensatória da medida.

A alteração substancial do julgado repercute na distribuição do ônus de sucumbência.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Indenização por Danos Morais julgada improcedente com condenação do autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em
15% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade nos termos
do artigo
98, §3o, do CPC.

O apelante alega que
em 12-8-2023
a
apelada informou a necessidade de manutenção
no padrão da residência.

Aduz que
“
os funcionários da empresa cortaram os fios que alimentavam com energia a residência do autor, alegando que seria necessário um reparo e que em poucos minutos voltariam para concluir a demanda”.

Assegura que
“o imóvel ficou sem energia até o dia 16/08/2023, quarta-feira as 09:15 da manhã, quando a equipe retornou ao local para concluir os reparos e então reestabelecer a energia na residência”.

Afirma que ficou sem energia elétrica por mais de 4 dias.

Busca a condenação da ré em R$10.000,00 de danos morais.

Nas Contrarrazões (ID.

233654694), a apelada sustenta a ausência do dever de indenizar pois o autor não demonstrou fatos constitutivos de direito.

Relata que a solicitação para a empresa sobre a suspensão de energia ocorreu apenas dia 14-
8-2023 e foi atendida em 15-8-2023, conforme previsto na resolução da ANEEL.

Pugna pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O autor alega na inicial da Ação que em
12-8-2024
a energia elétrica da sua residência foi suspensa, e que para o restabelecimento,
seria necessária a manutenção do “padrão”
, no entanto, a situação só foi
regularizada após 4 dias (em 16-8-2024)
.

Por outro lado, a ré sustenta que
a solicitação para a empresa sobre a suspensão ocorreu apenas dia 14-8-2023 e foi atendida em 15-8-2023, conforme previsto na resolução da ANEEL.

Evidenciada a relação de consumo e invertido o ônus probatório em decisão não recorrida, compete à ré demonstrar fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do autor, qual seja, o restabelecimento do serviço no prazo previsto na legislação de regência.

A apelada reconhece que ocorreu a falha em questão nos dias 14-8-202
3
e
15-8-2023
, visto que
, na contestação trouxe telas sistêmicas
com as datas do ocorrido
.

O artigo 362, inciso
IV
, da Resolução n. 1000/2021 da ANEEL enuncia que a ligação da energia em imóvel
urbano
deve ocorrer em
24
horas, prazo não cumprido neste feito, pois o trabalho só foi realizado pelo menos em
16
-12-2022, como consta no documento juntado pela
apelada
no ID.
233654676.

Quanto ao valor da indenização, deve atender ao caráter pedagógico, compensatório
e punitivo.

À vista disso, o montante de R$10.000,00 mostra-se razoável e proporcional para as circunstâncias da lide, além de ser o comumente utilizado por esta Câmara em situações similares.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – ILEGITIMIDADE ATIVA – UNIDADE CONSUMIDORA EM NOME DE TERCEIRO - EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE COMODATO -
UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO PELO AUTOR – PRELIMINAR REJEITADA - SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA – QUEDA DE POSTE E GALHO NA REDE ELÉTRICA - QUESTÃO RESOLVIDA - DEMORA EXCESSIVA PARA PROVIDENCIAR O RESTABELECIMENTO – FALHA DA CONCESSIONÁRIA – ATO ILÍCITO – DEVER DE REPARAR – QUANTUM ARBIRADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO ART. 85, §11, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO. Mesmo não sendo titular da Unidade Consumidora, o morador é parte legítima para pleitear em Juízo direitos relacionados à suspensão da energia elétrica, sobretudo se firmou com o proprietário Contrato de Comodato.

A demora excessiva para o restabelecimento do serviço essencial à dignidade da pessoa humana gera dano moral.
Mantém-se o valor fixado na primeira instância para a indenização quando cumpre as funções punitiva, compensatória e pedagógica da medida. A multa por litigância de má-fé só é aplicada quando presente alguma das hipóteses elencadas no artigo 80 do CPC, não se aplica a multa prevista no artigo 81. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC). (N.U 1001418-03.2023.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2024,
Publicado
no DJE 12/07/2024).

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso

para
reconhecer o ato
ilícito
descrito na inicial e

determin
ar

à
ré
a
o
pagamento de R$10.000,00 de danos morais, com correção monetária pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ. Ante o resultado do julgamento, deverá arcar também com as custas judiciais e os honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024